Tribunal: TJDFT
Processo: 0740080-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740080-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento interposto por OI S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução de no 0736228-84.2025.8.07.0001, indeferiu seu pedido concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por não estar garantida não demonstrados os requisitos do artigo 919 do CPC. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que o título executivo não é válido, pois a convenção condominial não vincula terceiros estranhos ao quadro condominial e o contrato de comodato é gratuito por natureza, não prevendo a obrigação de pagamento de taxas condominiais; não foi constituído em mora; a natureza concursal de parte do crédito, uma vez que parcelas anteriores a 1o de março de 2023 devem ser habilitadas no juízo universal da recuperação judicial, vedada a execução individual; o excesso de execução consistente na cobrança indevida de honorários contratuais de 20% previstos na convenção condominial e a inexigibilidade das taxas em razão da inatividade da área técnica cedida em comodato, o que torna ilícita a cobrança por ausência de fruição do espaço e caracteriza enriquecimento sem causa do agravado. Preparo recolhido no ID 76390371. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, o agravante se manifestou no ID 76917144J, pugnando pelo integral conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 247282785: Cuida-se de Embargos à Execução n.o 0707050-90.2025.8.07.0001 Indefiro, de plano, o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) para acudir a pretensão. Isso porque, a despeito do ventilado pela parte embargante, o débito em execução está amparado em despesas condominiais, essas decorrentes do contrato de comodato havido entre as partes (e não em razão dele), o que fragiliza as suas alegações. E quanto às custas processuais, concedo à parte embargante o derradeiro prazo de 15 dias, a fim de comprovar o recolhimento, pois, do contrário, a distribuição será cancelada (art. 290 do CPC). Publique-se. A fundamentação do recurso é direcionada ao mérito dos Embargos à Execução. Contudo, a decisão que ora impugna o agravante, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em razão da ausência de garantia da execução. Tal dissociação configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual é imprescindível que o recorrente confronte, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão impugnada. A ausência de impugnação específica aos motivos que embasaram a decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal e lógica argumentativa. Ademais, conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2025 14:58:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador